Tribunal: TJSP
Processo: 2263205-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Fase de liquidação de sentença. Perícia judicial. Impugnação ao laudo. Irresignação quanto ao laudo apresentado pelo perito. Alegação de falta de fundamentação e informações contraditórias no laudo. Não ocorrência. Laudo técnico bem fundamentado. Decisão do magistrado que homologa o valor arbitrado pelo perito que não traz nenhum vício de ausência

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Fase de liquidação de sentença. Perícia judicial. Impugnação ao laudo. Irresignação quanto ao laudo apresentado pelo perito. Alegação de falta de fundamentação e informações contraditórias no laudo. Não ocorrência. Laudo técnico bem fundamentado. Decisão do magistrado que homologa o valor arbitrado pelo perito que não traz nenhum vício de ausência de fundamentação, haja vista que o laudo está suficientemente embasado. Decisão atacada mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000120363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263205-24.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ISAAC MOTEL ZVEITER (ESPÓLIO) e EDINA CAMARGO ZVEITER
(INVENTARIANTE), é agravado EDUARDO GREGÓRIO CHAMLIAN.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2263205-24.2019.8.26.0000 -Voto no 8903
2
Agravo de Instrumento no 2263205-24.2019.8.26.0000
Agravantes: ISAAC MOTEL ZVEITER e Edina Camargo Zveiter
Agravado: EDUARDO GREGÓRIO CHAMLIAN
Comarca: São Paulo
Voto no 8903
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Fase de
liquidação de sentença. Perícia judicial. Impugnação ao
laudo. Irresignação quanto ao laudo apresentado pelo
perito. Alegação de falta de fundamentação e informações
contraditórias no laudo. Não ocorrência. Laudo técnico
bem fundamentado. Decisão do magistrado que homologa
o valor arbitrado pelo perito que não traz nenhum vício de
ausência de fundamentação, haja vista que o laudo está
suficientemente embasado. Decisão atacada mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo espólio de Isaac
Motel Zveiter, representado pela inventariante, Edina Camargo Zveiter, em face da
decisão de fl. 230, proferida nos autos do cumprimento de sentença de ação de
cobrança de serviços hospitalares que homologou laudo pericial de precificação de
cirurgia cardiovascular.
Alega, em síntese, o agravante que, após a apresentação do laudo
pericial, formulou novos quesitos visando entender melhor o valor alcançado pelo
Perito, obtendo outro valor e respostas contraditórias.
Alega, ainda, que após a homologação do laudo, opôs embargos de
declaração recebendo decisões que entende serem contraditórias e confusas, não
sabendo qual valor o magistrado realmente arbitrou, o que poderá causar ausência de
efetividade da decisão.
Veio a contraminuta de fls. 679/681.
Recurso tempestivo. Preparo recolhido.
É a síntese do necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2263205-24.2019.8.26.0000 -Voto no 8903
3
II Fundamentação.
O recurso não comporta provimento.
No caso em comento, analisando atentamente a documentação
acostada nos autos de origem, precisamente às fls. 138/178, verifico que o laudo
elaborado pelo médico perito está suficientemente fundamentado. Trata-se de
serviço de precificação do valor de mercado de 2 (duas) cirurgias cardiovasculares
de grande complexidade.
Extrai-se da leitura do laudo que o Perito se valeu de critérios
extremamente técnicos, explicando, ponto a ponto, o porquê chegou ao valor final
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada uma das duas cirurgias, não
havendo o que se falar de informações contraditórias ou confusas.
Cabia ao expert, na função de auxiliar da justiça e valendo-se de
sua experiência profissional, tão somente apresentar o valor de mercado das
cirurgias, o que foi feito no presente caso com muita clareza.
O magistrado a quo, a partir dessas informações técnicas e bem
fundamentadas, homologou o laudo arbitrando o valor de R$ 50.000,00 para cada
uma das cirurgias, em decisão assim fundamentada:
“Páginas 226/229: com razão a embargante, há a necessidade
de esclarecimento da obscuridade apontada. O laudo pericial,
cujas conclusões foram adotadas pelo juízo, reputou adequados
os honorários que haviam sido indicados pelo exequente, já na
petição inicial da ação de cobrança, de R$ 50.000,00 para cada
cirurgia. A esse respeito, esses honorários compreendem a
atuação de toda a equipe que assistiu o profissional, sendo certo
que essa é a praxe em situações desse jaez. Assim, fica
esclarecido que a cobrança corresponde a R$ 50.000,00 para
cada cirurgia, sendo certo que os percentuais considerados na
perícia serviram para justificar o valor cobrado. Correção desde
a data da cirurgia, juros de mora contados da presente decisão”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2263205-24.2019.8.26.0000 -Voto no 8903
4
Nunca é demais lembrar que o magistrado é o destinatário das
provas e pode apreciá-las livremente, de acordo com as circunstâncias peculiares dos
autos. Foi o que ocorreu nos autos.
Quanto ao pedido para redução do valor para R$ 25.000,00 (vinte
e cinco mil reais), sem razão o agravante, haja vista que, repita-se, a liquidação do
valor baseou-se em laudo técnico bem fundamentado que precificou com precisão o
valor total da cirurgia como custos de materiais e mão de obra auxiliar, não trazendo
o recorrente argumentos convincentes para a modificação dos valores fixados em
primeiro grau.
Em resumo, deve-se manter a decisão atacada que arbitrou o valor
de cada cirurgia cardiovascular no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com
as atualizações de correção monetária e juros de mora dispostas na decisão
guerreada.
III - Conclusão
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos do
voto.
L. G. Costa Wagner
Relator